Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ACORDO HOMOLOGADO POSTERIOR À SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS DEVEDORES. ATO CONSIDERADO EMBARAÇOSO E ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. REFORMA QUE SE IMPÕE. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVIDADE SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESTÍGIO ÀS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL COM O FITO DE CONFERIR SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA À LIDE. ARTIGOS 4o, 6o, 139, V, 200, 323, 493, 505, I, 789, 805, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ART. 5o INCISO LXXVIII, DA CF/88. ART. 840, DO CCB. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. É possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial/cumprimento de sentença, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. REsp 1759364. À luz do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
2. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o artigo 780 do CPC/2015, que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, tal como ocorrido na espécie.
3. É dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. O artigo 3o, §2o do CPC estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". E o §3o do mesmo artigo dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. E ainda, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais."
4. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. Precedentes do TJDFT. (...) (07097932320188070000, Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, PJe: 25/10/2018). Assim, nada impede que seja acordada e homologada transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada.
Agravo de instrumento provido.